Tribunal: TJES
Processo: 5000971-06.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000971-06.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CILAS GALDINO JUNIOR

APELADO: JOSE MARCIO MOTA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS SOCIAIS –
REPASSE DE
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE PERANTE A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ –
RESCISÃO UNILATERAL DA CONCESSÃO – CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA E CIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR – DESCONFIGURADA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DAS COTAS SOCIAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE BOA-FÉ OBJETIVA – OMISSÃO QUANTO AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL QUE INVESTIGOU A RESPONSABILIDADE DO APELADO COM RELAÇÃO À CONCESSÃO COM A SANTA CASA DE GUAÇUÍ E ACABOU POR GERAR A RESCISÃO UNILATERAL DA CONCESSÃO – QUEBRA DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA QUE JUSTIFICOU A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ENTRE AS PARTES – RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO APELANTE – COMPENSAÇÃO COM VALORES RECEBIDOS PELA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.

1.

Em que pese a sentença apelada ter restringido a avença em análise à cessão de posição contratual, vê-se que há elementos que permitem expandir tal conclusão, pois a transferência da totalidade das cotas sociais ao ora apelante
e prevista no contrato
implica, muito mais do que a assunção do serviço
de hemodiálise perante a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí
, eis que intenciona a própria mudança de titularidade da empresa
prestadora do serviço médico
.

2.

A
cessão d
e
posição contratual consubstancia-se na transmissão de obrigações do cedente pelo cessionário, terceiro estranho ao contrato e que assume integralmente o conjunto de direitos e deveres, obrigações, faculdades e ônus, inicialmente pertencente ao primeiro, e, nos termos do art. 299 do Código Civil a assunção de
obrigações
por terceiro exige a anuência expressa do credor.
No caso concreto, todavia, não se verifica a existência de qualquer anuência expressa da
Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí
autorizando a cessão da posição contratual, o que restou comprovado nos autos
.

3.
A
inda que
a prestação dos serviços de hemodiálise
tenha produzido efeitos financeiros que beneficiaram o ora apelante no período de janeiro a setembro de 2019, nenhuma das obrigações pactuadas pelas partes foi cumprida, tendo em vista além de não ter havido a anuência da instituição hospitalar quanto à cessão da prestação do serviço de hemodiálise, também não houve a transferência das cotas sociais ao apelante.

4.

Em razão do ajuizamento de ação penal
instaurada para
averiguação da responsabilidade criminal da Diretoria da Santa Casa de Guaçuí e dos beneficiários das concessões, entre os quais o ora apelado,
houve a rescisão unilateral da concessão do serviço de hemodiálise pela Santa Casa de Guaçuí,
que passou a executar diretamente tais serviços a partir de 01/08/2019.

5
.

O
ajuizamento da citada ação penal ocorreu quase em concomitância com a assinatura do contrato firmado entre as partes, de modo que no intervalo entre tal ajuizamento (17/12/2018) e a decisão da Santa Casa de Guaçuí de rescindir a concessão (23/07/19) houve tempo suficientemente hábil para que o apelado cientificasse o ora apelante acerca de tal evento – que, registre-se, já se mostrava grave e com potencial ameaçador à continuidade da concessão – e, assim, lhe oportunizasse
decidir acerca da
manutenção do contrato, ou não. Tal fato ganha relevo ainda maior diante da comprovação de que o apelado continuou a agir como sócio da empresa Louro e Mota Ltda., responsável por executar os serviços de hemodiálise concedidos, e, mesmo ciente das possíveis consequências advindas da ação penal, manteve-se silente e omitiu tal fato do apelante.

6.

T
endo em vista que os fatos que ensejaram a rescisão da concessão dos serviços de hemodiálise eram de plena e inequívoca ciência do apelado e graves o suficiente para ameaçarem a manutenção do serviço,
bem como
que este, ainda assim, omitiu tal informação do apelante, conclui-se que houve, nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã, a quebra das legítimas expectativas que justificaram a celebração do contrato e, assim, ensejam a resolução do mesmo,
ante a violação da boa-fé contratual
.

7.

N
ão tendo apelado guardado a boa-fé contratual, pressuposto da celebração de negócios jurídicos, deve o contrato em apreço ser rescindido ante o seu inadimplemento.
Assim, devem as partes contratantes retornarem ao
staus quo ante
, com a restituição dos valores
pagos pelo apelante ao apelado, conforme comprovantes anexados aos autos.
Tendo em vista que antes da rescisão do serviço de concessão o ora apelante foi beneficiado com o repasse dos respectivos valores, esses devem ser objeto de compensação a ser abatido do montante a ser restituído pelo apelado, sob pena de enriquecimento sem causa, mediante apuração em liquidação de sentença.

8
.

Recurso provido. Sucumbência invertida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
CILAS GALDINO JÚNIOR

contra
a sentença
ID 6850956,
proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
do
Juízo de Guaçuí
que, na Ação
Declaratória de Nulidade Contratual c/c Perdas e Danos
ajuizada
em face de

JOSÉ MARCIO MOTA
,
julgou
im
procedente a pretensão autoral
e, assim, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais ID 6850959 o ora apelante
sustenta em apertada síntese que: 1) a celeuma originadora deste feito teve início com a discussão acerca da (i)legalidade da concessão realizad
a
pela Santa Casa de Guaçuí à pessoa jurídica Louro e Mota Ltda., discussão essa que serviu de fundamento ao
seu
encerramento,
eis
que os serviços eram remunerados com verbas públicas mediante os convênios SESA/047/2009, SESA/010/2011 e SESA/001/2013; 2)
é
inconteste a ilegitimidade do
a
pelado para celebrar o contrato
nominado nos autos
, vez que nunca fora legítimo detentor da Concessão junto à Santa Casa de Misericórdia, pois a entidade não possuía competência para transferir a terceiros a prestação de serviços de assistência à saúde, concluindo-se pela absoluta ilegitimidade do Apelado para transmitir um contrato de concessão do qual sequer poderia se dizer titular;
3) no momento de celebração do contrato entre as partes já existia a ilegalidade que eivava o repasse da concessão administrativa,
de modo que
deve ser declarado nulo o negócio jurídico estabelecido entre os litigantes, pois não poderia produzir qualquer efeito jurídico; 4) no contrato estabelecido, as partes nunca pretenderam ou procederam com qualquer alteração no contrato de repasse da concessão estabelecido entre a pessoa jurídica Louro e Mota Ltda. e o nosocômio,
além de
não h
aver
condicionamento da cessão de quotas à anuência da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí;
5) as partes pactuaram tão somente a cessão de
c
otas da empresa Louro e Mota Ltda.; 6) desconhecia a existência da ação penal nº
5003512-73.2019.4.02.5002
, seja porque tramita em segredo de justiça, seja porque o apelado não lhe deu ciência da mesma, limitando-se a informar sobre a ação popular de nº 0002636-84.2017.8.08.0020, em clara violação à boa-fé na fase pré-contratual; 7) o
a
pelado, em seu depoimento
pessoal
, reconheceu a estreita relação entre a Ação Penal, a decisão administrativa
da Santa Casa
e a Ação Popular, bem como que o encerramento
da concessão
pelo nosocômio frustrou a execução contratual e a transferência das quotas; 8) a própria sentença confirma o liame entre a Ação Penal e a decisão administrativa proferida pelo nosocômio, e é incontroverso que a primeira buscava a responsabilização criminal do Apelado pelos mesmos fatos apurados na Ação Popular e que motivaram o encerramento d
a concessão
pelo Vice-Provedor
da Santa Casa
em meados de 2019; 9) em razão de o
a
pelado não ter cumprido com sua obrigação contratual de transferir as quotas sociais da empresa Louro e Mota Ltda., jamais teve legitimidade para promover qualquer conduta regular em defesa de direitos porventura decorrentes da concessão rescindida (a qual se constituía na motivação e interesse econômico do Apelante na aquisição da empresa Louro e Mota Ltda.).

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo apelante em face do apelado, da qual extrai-se que as partes celebraram Contrato de Cessão de Quotas e Compromisso de Cessão de Quotas da Sociedade Ltda. - Louro e Mota Ltda., no qual o apelado figurou como cedente e os cessionários (
o
ora apela
nte
e Nilton Mendes Guerra)
passariam à condição de sócios exclusivos da pessoa jurídica. Para tanto fixou-se a contraprestação de R$
1.650.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais), dos quais o ora apelante arcou com R$ 1.069.292,65 (um milhão e sessenta e nove mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos), pagos, segundo alega, tanto ao apelado, quando aos credores
deste
.

Sustenta o apelante que a motivação do negócio jurídico foi a Concessão Administrativa de prestação de serviços médicos de hemodiálise a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), pela Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, à pessoa jurídica citada, prestação de serviços essa que era a “razão de ser” da empresa
Louro e Mota Ltda.,
para a qual destinava toda a sua infraestrutura, especialmente seus equipamentos, inexistindo outra atividade econômica.

Nesses termos, sustenta o apelante que a definição do preço levou em conta: a) a continuidade da prestação dos serviços médicos de hemodiálise; b) a edificação erigida pela empresa, anexa ao nosocômio onde era prestado o serviço; c) todos os equipamentos de propriedade da empresa necessários à prestação
do serviço de hemodiálise,
bem como estoque de implementos para os equipamentos e demais bens de uso cotidiano. Argumenta que embora o preço acordado tenha sido integralmente pago, o apelado não transferiu as cotas sociais, limitando-se a repassar valores pagos pela Santa Casa.

Destaca, ainda, que
em razão da pendência da
Ação Popular de nº 0002636-84.2017.8.08.0020,
que discutia a ilegalidade das concessões firmadas pela Santa Casa, as partes inseriram cláusula de resilição
contratual
em caso de extinção da concessão administrativa e consequente encerramento do direito de exploração do serviço de hemodiálise (Cláusula VII). Assim, destaca que os fatos ensejadores da ação popular desdobraram-se na
Ação Penal nº 5003512-73.2019.4.02.5002, em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Cachoeiro do Itapemirim, instaurada para
averiguação da responsabilidade criminal da Diretoria da Santa Casa de Guaçuí e dos beneficiários das concessões, entre os quais figurou o ora apelado.

Registra que somente tomou conhecimento da citada ação penal após a decisão administrativa emanada da Santa Casa de Guaçuí, em julho de 2019, que rescindiu a concessão objeto da avença entre as partes e absorveu toda a infraestrutura pertencente à empresa Louro e Mota Ltda., além de retomar o serviço de hemodiálise.

Conclui, pois, que diante do desaparecimento do motivo determinante do negócio jurídico entabulado entre as partes, intentou a presente demanda, com a prévia notificação do apelado.

A sentença apelada considerou que o contrato celebrado entre as partes tratou-se, em verdade, de cessão de posição contratual e, assim, concluiu que produziu todos os efeitos legais, haja vista que o ora apelante obteve lucro com a exploração do serviço junto à Santa Casa de Guaçuí, no período de janeiro a setembro de 2019.
Além disso, o juízo sentenciante entendeu que como a cláusula contratual resolutiva estava vinculada à ação popular, que foi extinta sem resolução do mérito, não prospera a sua incidência para os efeitos pretendidos na demanda.
Nesses termos julgou improcedentes os pedidos autorais.

Feito esse breve relato, passo a analisar as razões recursais.

Inicialmente, cumpre analisar o vínculo contratual formalizado entre as partes e que se pretende ver anulado ou rescindido.

Consta dos autos, em ID 6850550, a cópia do instrumento formalizado entre os litigantes,
na data de 15/12/2018,
denominado “Contrato de Cessão de Quotas e Compromisso de Cessão de Quotas da Sociedade Limitada – Louro e Mota Ltda.”.

Segundo a Cláusula II, que trata do objeto contratual, a cedente, por seu sócio, ora apelado, transfere aos cessionários [
o
ora apela
nte
e Nilton Mendes Guerra
] a integrali
dade da concessão dos direitos do serviço de hemodiálise prestado na Unidade de Guaçuí, junto à Santa Casa de Misericórdia.

J
á na Cláusula V consta, como obrigações do cedente/
apelado
, a transferência das cotas aos cessionários, mediante alteração contratual a ser registrada na JUCEMG, sob pena de responsabilização por perdas e danos.

Ainda, dispõe a Cláusula VII, que a avença poderá ser rescindida caso uma das partes não cumpra o estabelecido neste instrumento, responsabilizando-se a que deu causa pelas perdas e danos que a outra venha a sofrer, e, ainda, que o contrato tornar-se-á sem efeito se a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí-ES não aceita
r
a nova composição societária da empresa.

Nota-se das cláusulas contratuais referidas que as partes, além de estabelecerem tratativas sobre a assunção do serviço de hemodiálise que era prestado junto à Santa Casa de Guaçuí, também formalizaram a cessão de cotas sociais da empresa Louro e Mota Ltda. para o apelante, convencionando, inclusive, a necessidade de alteração do contrato social perante a Junta Comercial Competente.

Em que pese a sentença apelada ter restringido a avença em análise à cessão de posição contratual, vê-se que há elementos que permitem expandir tal conclusão, pois a transferência da totalidade das cotas sociais ao ora apelante implica, muito mais do que a assunção do serviço médico, eis que intenciona a própria mudança de titularidade da empresa.

Ademais, embora tenha constado da Cláusula VII do contrato em referência que este não produzirá
efeito se a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí-ES não aceita
sse
a nova composição societária da empresa,
tal condição não foi levada a efeito pelas partes.

Durante a oitiva da testemunha arrolada e da tomada do depoimento pessoal das partes (mídia digital em ID 6850952) foi possível constatar que em nenhum momento a Santa Casa de Guaçuí foi cientificada ou mesmo anuiu com a nova composição societária que se pretendia levar a efeito, na medida em que todos afirmaram, categoricamente, que perante a instituição médica o ora apelado permanecia como o responsável pela empresa Louro e Mota Ltda.

Nesse contexto, a jurisprudência do C. STJ, inclusive referida na sentença apelada, estabelece que
“A cessão de posição contratual é instituto jurídico que não se confunde com a cessão de crédito. 2. Para que a cessão de crédito seja eficaz em relação ao cedido, basta que o cedente o notifique.
Tratando-se de cessão contratual, porém, é preciso que haja anuência do contratante cedido
”
. (STJ - AgInt no REsp: 1591138 RS 2016/0073603-8, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 13/09/2016, T3 – Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 21/09/2016).

Ainda, segundo o aresto colacionado na sentença apelada,
“A anuência do cedido é elemento necessário à validade do negócio jurídico, residindo sua finalidade na possibilidade de análise, pelo cedido, da capacidade econômico-financeira do cessionário, de molde a não correr o risco de eventual inadimplemento; nesse ponto, assemelhando-se à figura do assentimento na assunção de dívida”
(STJ – REsp: 1036530 SC 2008/0047860-9, Relator: Ministro Marco Buzzi, Data de Julgamento: 25/03/2014, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 15/08/2014).

Isso porque, a cessão de posição contratual consubstancia-se na transmissão de obrigações do cedente pelo cessionário, terceiro estranho ao contrato e que assume integralmente o conjunto de direitos e deveres, obrigações, faculdades e ônus, inicialmente pertencente ao primeiro, e, nos termos do art. 299 do Código Civil
1
a assunção de obrigações por terceiro exige a anuência expressa do credor.

No caso concreto, todavia, não se verifica a existência de qualquer anuência expressa da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí autorizando a cessão da posição contratual, o que restou comprovado nos autos, como destacado acima.

Assim, a prevalecer a vontade das partes na formalização do negócio jurídico tem-se que, embora a motivação econômica destas tenha sido a prestação dos serviços de hemodiálise perante a Santa Casa de Guaçuí, intentou-se, igualmente, a transferência da totalidade das cotas sociais da empresa prestadora do serviço.

De tais premissas decorre que não se pactuou somente a cessão da posição contratual, que, aliás, não restou perfectibilizada em razão da ausência de anuência da Santa Casa de Guaçuí, mas também a própria cessão das cotas sociais, igualmente não levada a efeito pelo apelado.

Com efeito, ainda que tenha produzido efeitos financeiros que beneficiaram o ora apelante no período de janeiro a setembro de 2019, nenhuma das obrigações pactuadas pelas partes foi cumprida, tendo em vista além de não ter havido a anuência da instituição hospitalar quanto à cessão da prestação do serviço de hemodiálise, também não houve a transferência das cotas sociais ao apelante.

Segundo afirmou o apelado, em depoimento pessoal prestado nos autos,
“
a empresa foi baixada antes de se transferir as quotas sociais para o autor porque e mesma faliu”
(00:31:15 – mídia digital em ID 6850952). Embora tenha declarado, ainda, que a “baixa” da empresa ocorreu mais de um ano após a decisão administrativa da Santa Casa de Guaçuí de rescindir o contrato de prestação de serviços de hemodiálise (ID 6850552), o ora apelado não obteve êxito em justificar tal fato, alegando, apenas, que aguardavam a eleição de novo gestor da instituição hospitalar.

Com efeito, vê-se que o argumento de que a avença formalizada entre as partes foi capaz de produzir os seus efeitos legais e, portanto, não deve ser rescindida, não merece prosperar.

Estabelecidas tais premissas, passa-se à análise da possibilidade de rescisão ou anulação do contrato celebrado entre as partes.

Conforme relatado, aduz o apelante que os fatos ensejadores da Ação Popular de nº 0002636-84.2017.8.08.0020, expressamente referida na Cláusula VII do contrato firmado entre as partes, desdobraram-se na Ação Penal nº 5003512-73.2019.4.02.5002, em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Cachoeiro do Itapemirim, instaurada para averiguação da responsabilidade criminal da Diretoria da Santa Casa de Guaçuí e dos beneficiários das concessões, entre os quais figurou o ora apelado.

De acordo com a decisão colacionada pelo ora apelado em ID 6850895, a referida ação penal foi instaurada perante a 2ª Vara da Comarca de Guaçuí, ainda sob o nº 0002486-69.2018.8.08.0020, tendo sido distribuída em
17/12/2018
, quase em concomitância com a assinatura do contrato em questão, em
15/12/2018
.

O juízo da 1ª Vara Federal de Cachoeiro do Itapemirim rejeitou a denúncia oferecida contra o apelado e os demais réus na data de
25/09/19
(ID 6850895) e, diante de tal cenário, conforme textualiza o próprio apelado em sua contestação (ID 6850892), este notificou, em nome da empresa Louro e Mota Ltda., a Santa Casa de Guaçuí, para que restabelecesse a concessão do serviço de hemodiálise, o que, segundo afirmou
“foi imediatamente negado pela Santa Casa mediante fundamentação frágil e inadmissível, ensejando-se, deste modo, ação de indenização e reparação pelos danos decorrentes do ilícito acima narrado”
.

De outro lado, a Decisão Administrativa colacionada em ID 6850552, tomada pelo Vice-Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí em
23/07/2019
, refere-se expressamente à ação penal citada e a determinação do juízo criminal, para, então rescindir unilateralmente o contrato de prestação de serviços de hemodiálise e declará-lo ilegal e nulo, de modo que passou a executar diretamente tais serviços a partir de 01/08/2019.

Como se infere, mesmo após o contrato firmado entre as partes e diante da rescisão da concessão do serviço de hemodiálise pela Santa Casa de Guaçuí, o ora apelado continuou a agir como representante da empresa Louro e Mota Ltda. e
também
como responsável pela execução do serviço concedido, tendo, em razão da manutenção da citada rescisão, ajuizado
em nome próprio e da empresa, duas ações de indenização em face da
Santa Casa de Guaçuí
(nºs 5000203-17.2020.8.08.0020 e 0000267-15.2020.8.08.0020), visando ser indenizado pelos danos sofridos que decorreram de tais fatos.

Nesse contexto, ainda que a Ação Popular citada no contrato em análise
tenha sido a única referida no instrumento acostado aos autos, é certo que o ora apelado violou o dever de boa-fé contratual ao omitir o ajuizamento da Ação penal citada, sobretudo porque o seu objeto era
justamente
a averiguação da
responsabilidade criminal da Diretoria da Santa Casa de Guaçuí e dos beneficiários das concessões, entre os quais figurou o ora apelado.

C
omo demonstrado acima, o ajuizamento da citada ação penal ocorreu quase em concomitância com a assinatura do contrato firmado entre as partes, de modo que no intervalo entre tal ajuizamento (17/12/2018) e a decisão da Santa Casa de Guaçuí de rescindir a concessão (23/07/19) houve tempo suficientemente hábil para que o apelado cientificasse o ora apelante acerca de tal evento – que, registre-se, já se mostrava grave e com potencial ameaçador à continuidade da concessão – e, assim, lhe oportunizasse
decidir acerca da
manutenção do contrato, ou não.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ orienta que
“A boa-fé objetiva, prevista de forma expressa no art. 422 do Código Civil, impõe às partes da relação jurídica o dever de comportar-se de acordo com padrões éticos de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do contrato. 4. O ordenamento jurídico, nesse contexto, repele a prática de condutas contraditórias, impregnadas ou não de malícia ou torpeza, que importem em quebra da confiança legitimamente depositada na outra parte da relação contratual. 5. O descumprimento de deveres laterais, decorrentes da incidência do princípio da boa-fé, pode ensejar a resolução do contrato, se for capaz de comprometer o interesse do credor na utilidade da prestação”.
(STJ – REsp: 1944616 MT 2021/0186469-6, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 08/03/2022, T3 – Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 11/03/2022).

Tal fato ganha relevo ainda maior diante da comprovação de que o apelado continuou a agir como sócio da empresa Louro e Mota Ltda., responsável por executar os serviços de hemodiálise concedidos, e, mesmo ciente das possíveis consequências advindas da ação penal, manteve-se silente e omitiu tal fato do apelante.

Colhe-se, ainda,
do depoimento pessoal prestado pelo apelado em juízo que este afirmou, expressamente
que a decisão da Santa Casa estava umbilicalmente ligada tanto à ação popular, quanto à ação penal
(
mídia digital em ID 6850952
)
.

Destarte, tendo em vista que os fatos que ensejaram a rescisão da concessão dos serviços de hemodiálise eram de plena e inequívoca ciência do apelado e graves o suficiente para ameaçarem a manutenção do serviço,
bem como
que este, ainda assim, omitiu tal informação do apelante, conclui-se que houve, nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã, a quebra das
legítimas expectativas que justificaram a celebração do contrato e, assim, ensejam a resolução do mesmo.

Para corroborar, destaca-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ROMPIMENTO ABRUPTO DE NEGOCIAÇÕES - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RESPONSABILIDADE PRÉ-CONTRATUAL - VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ - DEVER DE REPARAÇÃO INTEGRAL DOS PREJUÍZOS - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - DANOS EMERGENTES - DANO MORAL CONFIGURADO.

[...]
A boa-fé, como princípio geral de direito, constitui fonte de direitos e obrigações, de modo que a conduta contrária à boa-fé, causadora de dano, gera obrigação de reparação do prejuízo, mesmo que seja em fase pré-contratual
[...]
Ao frustrar a legítima expectativa do futuro contratante, encerrando longas negociações sem justo motivo, agindo com deslealdade, violando a boa-fé que deve prevalecer nas relações comerciais, em verdadeiro abuso de direito, tem a parte o dever de reparar as perdas e danos a que deu causa, de forma integral
[...].
(TJ-MG – AC: 10000205430531001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis/ 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESFAZIMENTO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO DE MULTA PREVISTA NO CONTRATO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EM QUE A PRESTADORA SE COMPROMETIA A ARCAR COM TODAS AS OBRIGAÇÕES RELATIVAS À REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO COM RELAÇÃO ÀS INFORMAÇÕES REQUERIDAS PELO CONTRATANTE. VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO. QUEBRA DOS DEVERES ANEXOS OU LATERAIS OU ACESSÓRIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA. TRANSGRESSÃO AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E COOPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA CONTRATUAL DIANTE DA EXISTÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA A RESCISÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. -
Decorrem da função integrativa da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) deveres de conduta que obrigam as partes contratantes antes, durante e após a celebração do negócio (dever de informação, dever de cooperação (colaboração), dever de transparência, dever de lealdade e dever de cuidado, por exemplo). - Ocorre a violação positiva do contrato quando as partes contratantes transgridem os deveres anexos, laterais ou instrumentais da boa-fé objetiva (CC, art. 422), tais como os deveres de informação, transparência, lealdade, cooperação e proteção. - Por haver cláusula no contrato segundo a qual a contratada se comprometia a arcar com todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, sendo dever acessório prestar as informações necessárias à contratante, não havendo este cumprimento, responde ela pelo desfazimento do negócio, havendo, portanto, justo motivo para a rescisão, afastando a aplicabilidade da multa contratual prevista.
(TJ-RN - AC: 20170043442 RN, Relator: Desembargador João Rebouças., Data de Julgamento: 28/11/2017, 3ª Câmara Cível).

Nestes termos, não tendo apelado guardado a boa-fé contratual, pressuposto da celebração de negócios jurídicos, deve o contrato em apreço ser rescindido ante o seu inadimplemento.

Assim, devem as partes contratantes retornarem ao
staus quo ante
, com a restituição dos valores
pagos pelo apelante ao apelado, conforme comprovantes anexados aos autos.

Tendo em vista que antes da rescisão do serviço de concessão o ora apelante foi beneficiado com o repasse dos respectivos valores, esses devem ser objeto de compensação a ser abatido do montante a ser restituído pelo apelado, sob pena de enriquecimento sem causa, mediante apuração em liquidação de sentença.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para reformar a sentença apelada e julgar procedente a pretensão autoral de modo a declarar a resolução do contrato firmado entre as partes com a restituição dos valores pagos pelo apelado ao apelante. Devem, ainda, ser objeto de compensação e abatimento do montante a ser restituído ao apelante os valores recebidos em razão da prestação de serviços de hemodiálise, a serem apurados em liquidação de sentença.

Os valores devidos devem ser atualizados
pelo índice da CGJ/ES
até a citação
e
a partir
deste momento
apenas
pel
a SELIC
, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Determino a inversão dos ônus sucumbenciais e condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em percentual a ser arbitrado após a liquidação do julgado.

Tendo em vista o provimento da apelação, deixo de arbitrar honorários recursais na forma do §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.

1
Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença apelada e julgar procedente a pretensão autoral de modo a declarar a resolução do contrato firmado entre as partes com a restituição dos valores pagos pelo apelado ao apelante. Devem, ainda, ser objeto de compensação e abatimento do montante a ser restituído ao apelante os valores recebidos em razão da prestação de serviços de hemodiálise, a serem apurados em liquidação de sentença.
Os valores devidos devem ser atualizados
pelo índice da CGJ/ES
até a citação
e
a partir
deste momento
apenas
pel
a SELIC
, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Outrossim, determinar a
inversão dos ônus sucumbenciais e condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em percentual a ser arbitrado após a liquidação do julgado.

Acompanho a relatoria.